Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737183-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO COSTA VIEIRA, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, FABIO COSTA VIEIRA D E S P A C H O FABIO COSTA VIEIRA interpõe apelação na qual impugna a sentença prolatada nos autos apenas no que tange aos honorários sucumbenciais. Deixa de recolher o preparo sob a alegação de que seria beneficiário da justiça gratuita. No entanto, o art. 99, §5o, do Código de Processo Civil, preconiza que "o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.". Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o patrono do apelante demonstre, por meio de documentação idônea, sua condição de hipossuficiência, ou para que comprove o recolhimento do preparo, sob pena de reconhecimento da deserção do apelo e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora